Tribunal: TJSP
Processo: 1007141-02.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de procedência. Mora comprovada. Depósito para purgação da mora efetuado após o prazo legal (cinco dias após a execução da liminar). Recurso repetitivo REsp 1.418.593/MS. Purgação da mora intempestiva. Consolidação na posse e alienação do bem válidas (arts. 2o e 3o, §1o, do DL 911/69). Designação de audiência de conciliação não

Ementa:

Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de procedência. Mora comprovada. Depósito para purgação da mora efetuado após o prazo legal (cinco dias após a execução da liminar). Recurso repetitivo REsp 1.418.593/MS. Purgação da mora intempestiva. Consolidação na posse e alienação do bem válidas (arts. 2o e 3o, §1o, do DL 911/69). Designação de audiência de conciliação não prevista na lei que rege a matéria (DL 911/69). Cerceamento de defesa afastado. Tese de adimplemento substancial que não comporta aceitação, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1622555/MG). Comprovação de alienação do veículo em 05/11/2018. Nota fiscal não apresentada. Devedor que depositou o valor requerido na inicial. Necessidade de apresentação de nota fiscal e apuração de suficiência, ou não, dos valores recebidos para quitação da dívida, restituindo-se o Apelante do excesso, se houver. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.